Tribunal: STF
Processo: HC 85329
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
   (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º) - CRÉDITO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO
   CONSTITUÍDO DEFINITIVAMENTE - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL
   AINDA EM CURSO QUANDO OFERECIDA A DENÚNCIA - AJUIZAMENTO
   PREMATURO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE
   TIPICIDADE PENAL - RECONHECIMENTO DA CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA
   TÍPICA SOMENTE POSSÍVEL APÓS A DEFINITIVA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
   TRIBUTÁRIO - INVIABILIDADE DA INSTAURAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL,
   MESMO EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL, ENQUANTO A CONSTITUIÇÃO DO
   CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO SE REVESTIR DE DEFINITIVIDADE - AUSÊNCIA
   DE JUSTA CAUSA PARA A "PERSECUTIO CRIMINIS", SE INSTAURADO
   INQUÉRITO POLICIAL OU AJUIZADA AÇÃO PENAL ANTES DE ENCERRADO, EM
   CARÁTER DEFINITIVO, O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL -
   OCORRÊNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO, PORQUE
   DESTITUÍDA DE TIPICIDADE PENAL A CONDUTA OBJETO DE INVESTIGAÇÃO
   PELO PODER PÚBLICO - CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE DE
   PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PERSECUTÓRIOS - INVALIDAÇÃO, DESDE A
   ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE FATO TÍPICO, DO PROCEDIMENTO JUDICIAL OU
   EXTRAJUDICIAL DE PERSECUÇÃO PENAL - PRECEDENTES DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO.
- Enquanto o
   crédito tributário não se constituir, definitivamente, em sede
   administrativa, não se terá por caracterizado, no plano da
   tipicidade penal, o crime contra a ordem tributária, tal como
   previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90. É que, até então, não
   havendo sido ainda reconhecida a exigibilidade do crédito
   tributário ("an debeatur") e determinado o respectivo valor
   ("quantum debeatur"), estar-se-á diante de conduta absolutamente
   desvestida de tipicidade penal.
- A instauração de persecução
   penal, desse modo, nos crimes contra a ordem tributária definidos
   no art. 1º da Lei nº 8.137/90 somente se legitimará, mesmo em
   sede de investigação policial, após a definitiva constituição do
   crédito tributário, pois, antes que tal ocorra, o comportamento
   do agente será penalmente irrelevante, porque manifestamente
   atípico. Precedentes.
- Se o Ministério Público, no entanto,
   independentemente da "representação fiscal para fins penais" a
   que se refere o art. 83 da Lei nº 9.430/96, dispuser, por outros
   meios, de elementos que lhe permitam comprovar a definitividade
   da constituição do crédito tributário, poderá, então, de modo
   legítimo, fazer instaurar os pertinentes atos de persecução penal
   por delitos contra a ordem tributária.
- A questão do início
   da prescrição penal nos delitos contra a ordem tributária.
   Precedentes.